Tribunal: TCU
Processo: 007.887/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 908/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 027.736/2019-9 , que tratou de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) contra possíveis irregularidades praticadas pela Fundação Norte-Rio Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec), entidade de apoio vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no âmbito da contratação, mediante a Seleção Pública Presencial 1/2018, da empresa Fields Comunicação Ltda. (Contrato 12.18.0017-00) para a prestação de serviços de publicidade, inseridos no contexto do programa de combate à sífilis, do Ministério da Saúde, com recursos ministeriais descentralizados à UFRN por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 54/2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, e 250, inciso III, do RI/TCU e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020 e nos pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 908/2022-TCU-Plenário , apensar estes autos ao originador (TC Processo 027.736/2019-9 ) e dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Ministério da Saúde deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.887/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.